Tribunal: TJSP
Processo: 1006423-33.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Motociclista - Recurso do INSS em que pleiteia a reforma do julgado, com fundamento na ausência dos requisitos acidentários - Pedido subsidiário de alteração do termo inicial do benefício e do índice de correção monetária - Acidente de trajeto - Lesão no tornozelo esquerdo - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Hipótese de maior esforço -

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Motociclista - Recurso do INSS em que pleiteia a reforma do julgado, com fundamento na ausência dos requisitos acidentários - Pedido subsidiário de alteração do termo inicial do benefício e do índice de correção monetária - Acidente de trajeto - Lesão no tornozelo esquerdo - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Hipótese de maior esforço - Possibilidade - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o acidente e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida – Tutela de urgência concedida.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO: artigo 86, §2o, da Lei no 8.213/91: "§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria." - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862 - Aplicabilidade da suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença relacionado à mesma moléstia.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.

TUTELA DE URGÊNCIA: presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil - Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício.

REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA, OBSERVADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DETERMINADA. RECURSO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO.